Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603586-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0603586-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - REGINA APARECIDA DA SILVA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINA APARECIDA DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
REGINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752949
27/10/2023
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.732

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603586-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINA APARECIDA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: REGINA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEGÍTIMO DOADOR.
F A L H A F O R M A L . O R I G E M D A R E C E I T A C O M P R O V A D A .
IRREGULARIDADE SANADA. CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de receitas é falha grave, porque compromete a confiabilidade
das contas.

1.1. No caso, não restou configurada a omissão, mas mera falha no
lançamento do legítimo doador da receita financeira, tratando-se de falha
meramente formal, que não afetou a análise das contas, mormente porque foi
possível confirmar a origem da doação, que foi realizada em conformidade
com o disposto no artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de contas,
quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários,
constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição de
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43752949 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Regina Aparecida da Silva,
filiada ao partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 107 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 4.385,00, sendo em sua
totalidade referente a recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43361417).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades: a)
omissão de receitas; e b) existência de contas bancárias na base de dados da Justiça
Eleitoral não registradas na prestação de contas em análise (ID 43607363).

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou
manifestação e juntou documento com vistas a comprovar o recebimento da doação (IDs
43625071 e 43625072).

Os autos foram novamente encaminhados à Seção de Contas Eleitorais, que
manteve as inconsistências apontadas, considerando que remanesceram as divergências
no registro das informações (ID 43722065).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando que as irregularidades apontadas não inviabilizaram a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral (ID 43732132).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
Num. 43752949 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07

políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas:

Constou do parecer conclusivo anotação relativa à existência de omissão de
receitas, tendo em vista que foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame
revelando indícios de omissão de receitas, em desatendimento ao previsto no artigo 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Além disso, constou no parecer técnico (ID 43722065) o seguinte:

Constata-se que a prestação de contas final em exame possui lançamento de
receita financeira Do Diretório Nacional do órgão partidário Democracia
Cristã, titular do CNPJ de n.º 01.127.628/0001-15. Mediante análise técnica
do extrato eletrônico, do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-
WEB 2022), também acessível por meio de consulta pública a quaisquer
interessados na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral – TSE
d e n o m i n a d a
D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/P
R/160001716201/extrat os), constata-se que a doação financeira foi feita pelo
Diretório Estadual do referido órgão partidário. Trata-se de lançamento da
receita financeira recebida, porém, com doador distinto.

Pela prestadora de contas foi juntado diretamente no PJe o comprovante de
transferência bancária da doação (id. 43625072).

Consoante informações da documentação juntada diretamente no PJe,
constata-se que o titular da conta bancária do doador é do Diretório Estadual
do Democracia Cristã, pelas informações dos mencionados SPCE-WEB 2022
e DIVULGACANDCONTAS, como constou do Parecer Conclusivo.

Num. 43752949 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07

Inconsistência apontada pela divergência de registro.

(grifo nosso)

Assim, restou consignada possível omissão de recursos advindos do FEFC,
em desacordo com o previsto no artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, na
medida em que restou identificada a existência de uma doação realizada pelo Diretório
Estadual do Partido Democracia Cristã - DC, no valor de R$ 4.385,00, a qual não teria
sido registrada na presente prestação de contas.

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, houve na presente prestação de contas o lançamento do
recebimento de uma doação de recursos do FEFC, no valor de R$ 4.385,00, como tendo
sido realizada pelo Diretório Nacional do Partido Democracia Cristã - DC. Contudo, da
análise dos documentos juntados aos autos e dos pareceres emitidos pelo Setor Técnico
é possível extrair que a referida doação foi, em verdade, realizada pelo Diretório Estadual
do Partido Democracia Cristã – DC, como bem se observa do extrato bancário:

Deste modo, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 4.385,00
foi registrada na presente prestação de contas, tendo havido tão somente falha no
lançamento do verdadeiro doador da receita.

Ainda, importante frisar que a irregularidade não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos, já que
a doação foi realizada por meio de transferência eletrônica, em atendimento ao contido no
artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas em equívoco no lançamento
do correto doador da receita, na medida em que o prestador informou que a doação
financeira seria oriunda do Diretório Nacional do Partido Democracia Cristã – DC, sendo,
em verdade, doação realizada pelo Diretório Estadual do partido, tratando-se de
Num. 43752949 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07

irregularidade que não impediu a análise das contas pelo órgão técnico, sendo suficiente
a aposição de ressalva no ponto.

b) Contas bancárias não registradas na presente prestação de contas:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, em ofensa ao que determina o artigo 53, II, “a”,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Na espécie, a conta bancária não declarada, porém identificada por meio dos
extratos eletrônicos recebidos, é a seguinte:

Ainda, constou no parecer técnico o seguinte:

“Consoante informações do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de
2022 (SPCE-WEB 2022), pelos extratos eletrônicos enviados pelas
instituições financeiras, também disponíveis para consulta por quaisquer
interessados na página do Tribunal Superior Eleitoral denominada
D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/P
R/160001716201/extratos), a conta bancária de campanha retro relacionada
foi aberta em 24/08/2022 e encerrada em 31/10/2022, sem movimentação
financeira (0), consoante segue:”

Sobre o tema, o artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê
que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
Num. 43752949 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07

omitam qualquer movimentação financeira;

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, que não houve qualquer movimentação
financeira de recursos, tanto que foi sugerida a aposição de ressalvas para este tópico.

Nessa linha, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS.
FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO EM
PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE
DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA
FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A DATA
DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IRREGULARIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente
movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des.
Num. 43752949 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07

Claudia Cristina Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO
FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADAS À ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS ANTES DA
CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 25/08/2022)

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Em conclusão, tendo em vista que as falhas não comprometeram a
regularidade das contas, aprovação das contas com ressalvas, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74 II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Regina Aparecida da Silva,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Democracia Cristã - DC,
nas Eleições de 2022.

Num. 43752949 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603586-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 REGINA APARECIDA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogadas
da INTERESSADA: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: REGINA APARECIDA DA SILVA - Advogadas
da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752949 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716141525900000042711764
Número do documento: 23102716141525900000042711764
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 13:03:07